Tribunal: STF
Processo: ARE 1556621
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valter David Monteiro interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extremo (eDoc 25) contra acórdão (eDoc 20) do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. 



    Não admitido, em parte, o recurso por decisão da Presidência da Corte Estadual (eDoc 31), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 36), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que constam as três teses recursais, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 25; fls. 7, 17-18, 26):



    II.2 – da repercussão geral



    O recorrente demonstrou a existência da repercussão geral do ponto de vista jurídico as questões constitucionais que ultrapassam os interesses subjetivos no processo, sendo discutida no caso concreto que a perda de sete chances merece receber a interpretação pro homine (art. 4º, inciso II), como meio de reparação do dano moral e material sofrido pelo recorrente pela injusta demissão (art. 5º, inciso X), com o propósito de realizar o fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III) e promover a vida digna (art. 170, caput).



    [...]



    da repercussão geral



    A repercussão geral da questão constitucional do ponto de vista econômico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo foi discutida no caso concreto, sustentado o recorrente que o e. Tribunal a quo efetuou cálculo discriminatório, ferindo o caput do art. 5º da Constituição Federal.



    O cálculo discriminatório somente beneficia o ente estatal e deve ser afastado, em homenagem ao princípio isonômico que orienta os direitos fundamentais, quando afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.



    A interpretação formulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça pode ser avalizada pela Excelsa Corte Constitucional, o que viabilizará a universalização do princípio fundamental da isonomia do ponto de vista econômico.



    [...]



    da repercussão geral



    A repercussão geral da questão constitucional do ponto de vista social, que ultrapassa os interesses subjetivos no processo, foi discutida no caso concreto e o e. Tribunal a quo resolveu que a utilização dos precatórios, prevista no art. 100, caput, e § 1º, com redação dada pela Emenda nº 62/2009, não fere a tônica do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, CF), não arrosta o princípio de justiça na isonomia do “ubi aedem ratio ibi idem jus” (artigo 5º, caput, primeira parte, CF), não viola a interpretação “prom homine” (art. 4º, II, CF), não ofende o princípio da vida com dignidade (art. 5º, caput, c.c. 170, caput e 1º, III, CF) nem desrespeita o artigo 24 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos nem o artigo 16 da Carta da Organização dos Estados Americanos.



    No presente caso, também pesa o conflito normativo entre o art. 100, caput, da Magna Lei e o art. 6º da Convenção nº 95 sobre PROTEÇÃO DO SALÁRIO, aprovada na 32ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra - 1949), promulgada por meio do Decreto nº 41.721, de 25.06.57, em vigor a partir de 25.04.1958, que proíbe ao empregador restrigir o salário do trabalhador.



    Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente